Tribunal: STJ
Processo: 0724408-47.2020.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1966033 - DF(2021/0200391-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ANTONIO CARLOS CAMPOS
RECORRENTE
: ANTONIO FRANCISCO MARQUES
RECORRENTE
: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO
RECORRENTE
: CLADEMIR DUARTE
RECORRENTE
: FRANCISCO CARLOS DE JESUS LIMA
RECORRENTE
: JOSÉ PEREIRA
RECORRENTE
: CLAUDIO MOREIRA DOS SANTOS
RECORRENTE
: JOZIAS AZEVEDO TORRES
RECORRENTE
: LUCIA RIBEIRO DE FREITAS MONTEIRO
RECORRENTE
: MARIA AGOSTINHO DOS SANTOS
RECORRENTE
: MARIA STELA ALVES DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: MARGARETH FONTANELA GUIYOTOKU
RECORRENTE
: MAURICIO FEIJO MONTENEGRO
RECORRENTE
: SILVIO CARMO ROCHA
RECORRENTE
: SUELY HARUKO TAKAHASHI IWAMOTO
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA - DF012409
FERNANDO JOSÉ FEROLDI GONÇALVES - DF032246
RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - GO033989
CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
RECORRIDO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO - DF042301
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA; ERRO MATERIAL DE CÁLCULO; COISA
JULGADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL E RESTITUIÇÃO DE
LEVANTAMENTO A MAIOR SEM OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra acórdão proferido em agravo de instrumento
no cumprimento de sentença. Conclusão: manutenção da ordem de recomposição
do levantamento a maior.
2. A controvérsia trata da correção de erro material em cálculos e da restituição de
Documento eletrônico VDA56445579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3e49d4a2-7887-4612-97d6-c4c8c41b5303

quantia levantada em excesso, ajustando-os aos parâmetros do título e vedando o
enriquecimento sem causa.
3. A Corte de origem reconheceu erro material nos cálculos, fixou o montante
devido, determinou a recomposição do excesso levantado e afastou ofensa à coisa
julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, inciso
II, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC por ausência de prestação
jurisdicional; (ii) saber se a determinação de restituição do valor levantado a maior
afronta os arts. 502, 503, 507 e 508 do CPC e o
do CC.
art. 884
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou
claramente o núcleo da controvérsia, identificou o erro material e determinou a
restituição, o que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ: o
do CPC autoriza a correção de
art. 494
inexatidões materiais e erros de cálculo sem modificar substancialmente a decisão;
a recomposição do levantamento a maior não viola a coisa julgada e observa a
vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ: o
do CPC
art. 494
permite a correção de erro material de cálculo sem ofensa à coisa julgada. 2. Não
há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta as questões
essenciais e determina a restituição do valor levantado a maior, conforme o título
executivo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 494, 502, 503,
507 e 508; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ,
,
AREsp n. 2.622.212/SP
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025;
STJ, EDcl no
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.657.156/RJ
Primeira Seção, julgados em
STJ, AgInt no
,
12/9/2018;
AREsp n. 2.964.124/SP
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/3/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56445579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3e49d4a2-7887-4612-97d6-c4c8c41b5303

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3e49d4a2-7887-4612-97d6-c4c8c41b5303

RECURSO ESPECIAL No 1966033 - DF(2021/0200391-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ANTONIO CARLOS CAMPOS
RECORRENTE
: ANTONIO FRANCISCO MARQUES
RECORRENTE
: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO
RECORRENTE
: CLADEMIR DUARTE
RECORRENTE
: FRANCISCO CARLOS DE JESUS LIMA
RECORRENTE
: JOSÉ PEREIRA
RECORRENTE
: CLAUDIO MOREIRA DOS SANTOS
RECORRENTE
: JOZIAS AZEVEDO TORRES
RECORRENTE
: LUCIA RIBEIRO DE FREITAS MONTEIRO
RECORRENTE
: MARIA AGOSTINHO DOS SANTOS
RECORRENTE
: MARIA STELA ALVES DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: MARGARETH FONTANELA GUIYOTOKU
RECORRENTE
: MAURICIO FEIJO MONTENEGRO
RECORRENTE
: SILVIO CARMO ROCHA
RECORRENTE
: SUELY HARUKO TAKAHASHI IWAMOTO
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA - DF012409
FERNANDO JOSÉ FEROLDI GONÇALVES - DF032246
RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - GO033989
CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
RECORRIDO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO - DF042301
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA; ERRO MATERIAL DE CÁLCULO; COISA
JULGADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL E RESTITUIÇÃO DE
LEVANTAMENTO A MAIOR SEM OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra acórdão proferido em agravo de instrumento
Documento eletrônico VDA56125348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:30
Código de Controle do Documento: 67494376-231f-4ecf-a9c4-99fd6de5daea

no cumprimento de sentença. Conclusão: manutenção da ordem de recomposição
do levantamento a maior.
2. A controvérsia trata da correção de erro material em cálculos e da restituição de
quantia levantada em excesso, ajustando-os aos parâmetros do título e vedando o
enriquecimento sem causa.
3. A Corte de origem reconheceu erro material nos cálculos, fixou o montante
devido, determinou a recomposição do excesso levantado e afastou ofensa à coisa
julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, inciso
II, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC por ausência de prestação
jurisdicional; (ii) saber se a determinação de restituição do valor levantado a maior
afronta os arts. 502, 503, 507 e 508 do CPC e o
do CC.
art. 884
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou
claramente o núcleo da controvérsia, identificou o erro material e determinou a
restituição, o que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ: o
do CPC autoriza a correção de
art. 494
inexatidões materiais e erros de cálculo sem modificar substancialmente a decisão;
a recomposição do levantamento a maior não viola a coisa julgada e observa a
vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ: o
do CPC
art. 494
permite a correção de erro material de cálculo sem ofensa à coisa julgada. 2. Não
há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta as questões
essenciais e determina a restituição do valor levantado a maior, conforme o título
executivo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 494, 502, 503,
507 e 508; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, AREsp n. 2.622.212/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025;
Documento eletrônico VDA56125348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:30
Código de Controle do Documento: 67494376-231f-4ecf-a9c4-99fd6de5daea

STJ, EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.657.156/RJ,
Primeira Seção, julgados em
STJ, AgInt no
12/9/2018;
AREsp n. 2.964.124/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/3/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ANTÔNIO CARLOS
CAMPOS e OUTROS com fundamento no
III, a e c, da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fls. 98-99):

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO.
CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO CONDENATÓRIA. ENTIDADE
FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESERVA DE POUPANÇA.
MOVIMENTAÇÃO DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PLANILHA DE
CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MONTANTE INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO PELOS EXEQUENTES.
AUTORIZAÇÃO. DÉBITO. INCORREÇÃO. AFERIÇÃO POR MEIO DE
CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. EXCESSO DE
MOVIMENTAÇÃO. AFERIÇÃO. FATO INCONTROVERSO. DEVOLUÇÃO
DO MONTANTE LEVANTADO A MAIOR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ.
DESINFLUÊNCIA.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PARÂMETROS
FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA.
NECESSIDADE. CÁLCULOS. DESCONSIDERAÇÃO DO DETERMINADO NO
TÍTULO
JUDICIAL.
SIMPLES
ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO.
NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO SOB PENA DE
PENHORA DE ATIVOS. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Conquanto haja a executada, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença,
formulado planilha de cálculos contemplando valores sobejantes ao crédito
efetivamente devido, manifestando anuência quanto ao levantamento do reputado
incontroverso, dando ensejo a movimentação de valores superiores à obrigação,
aferindo, posteriormente, a ocorrência de erro de cálculo hábil a macular a higidez
do executivo, diante da manifesta violação à coisa julgada, ressoa descabida a
arguição de preclusão da oportunidade de insurgência quanto à necessidade de
devolução dos valores indevidamente soerguidos, ainda que sob o argumento de que
recebidos de boa-fé, pois que, na forma autorizada pelo artigo 494 do estatuto
processual, a correção de erros de cálculos pode ser realizada até mesmo de ofício
pelo julgador. 2. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração do
Documento eletrônico VDA56125348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:30
Código de Controle do Documento: 67494376-231f-4ecf-a9c4-99fd6de5daea

crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser
promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se
juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se
incrementá-lo sob o prisma da ótica do credor, à medida em que a res judicata não
permite a extração de direito além daquele que definitivamente fixara, ensejando
que seja materializada na sua exata dimensão, pois visa simplesmente realizar
materialmente o direito formalmente reconhecido. 3. O erro material passível de ser
reconhecido com essa moldura e retificação é aquele derivado de simples e efetivo
equívoco material perceptível mediante simples cotejo do firmado e desde que não
implique alteração da substância do decidido, restando compreendido nessa
definição conceitual o ajuste da preensão ao título executivo que aparelha o
cumprimento de sentença, consubstanciado na determinação de que as contas sejam
adequadas ao que fora alcançado pela inteligência e vontade do julgador no
momento em que solucionara a questão debatida nos autos, encerrando verdadeira e
patente adequação ao conteúdo decisório, em observância ao fenômeno processual
da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, baluarte do Estado
Democrático de Direito. 4. Inviável que, em tendo movimentado além do que lhes
assegurado pelo título judicial em razão de erro material havido na confecção dos
cálculos de liquidação, consoante emerge incontroverso, os credores absorvam o
que auferiram fora dos limites do crédito que lhes fora reconhecido, pois implicaria
chancelamento do enriquecimento sem causa, abstraída qualquer consideração de
má-fé, pois o fato é que movimentaram além do que os assiste, devendo repetir o
excesso como expressão material dos limites objetivos do título judicial e do
enunciado segundo o qual o erro material não é alcançado pela coisa julgada ou pela
preclusão. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
122-123):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. CRÉDITO DECORRENTE DE
AÇÃO CONDENATÓRIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. RESERVA DE POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO DIFERENÇAS.
RECONHECIMENTO. PLANILHA DE CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
MONTANTE
INCONTROVERSO.
LEVANTAMENTO PELOS EXEQUENTES. AUTORIZAÇÃO. DÉBITO.
INCORREÇÃO. AFERIÇÃO POR MEIO DE CÁLCULOS REALIZADOS PELA
CONTADORIA DO JUÍZO. EXCESSO DE MOVIMENTAÇÃO. AFERIÇÃO.
FATO INCONTROVERSO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE LEVANTADO A
MAIOR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DESINFLUÊNCIA. PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL
EXEQUENDO.
OBSERVÂNCIA.
NECESSIDADE.
CÁLCULOS.
DESCONSIDERAÇÃO DO DETERMINADO NO TÍTULO JUDICIAL.
Documento eletrônico VDA56125348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:30
Código de Controle do Documento: 67494376-231f-4ecf-a9c4-99fd6de5daea

SIMPLES
ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO.
NECESSIDADE.
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO SOB PENA DE PENHORA DE ATIVOS.
LEGITIMIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
ACÓRDÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
CAUSA.
VIA
INADEQUADA.
REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a
purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não
traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem
para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias
debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu
alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal
resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma
matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o
suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético
ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto
a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja
simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória
consubstancia imperativo legal. 3. A circunstância de não se conformar com a
exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento
normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem
o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois,
tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e
tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira
o ofício que lhe estava debitado. 4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, II, § 1, IV, do Código de Processo Civil, e 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil, porque o acórdão não enfrentou questões pertinentes e relevantes
indicadas nos embargos de declaração, com omissão sobre a inexistência de erro
material nos cálculos e sobre violação da coisa julgada;
b) 502, 503, 507 e 508, do Código de Processo Civil, já que a determinação de
restituição de valores levantados a maior contrariou a autoridade da coisa julgada,
a eficácia preclusiva e os limites objetivos do título executivo;
c) 884, da
pois a restituição de valores levantados sob
Lei n. 10.406/2002,
autorização judicial e em boa-fé não poderia ter sido imposta, sob pena de
Documento eletrônico VDA56125348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:30
Código de Controle do Documento: 67494376-231f-4ecf-a9c4-99fd6de5daea

desconsiderar o regime jurídico aplicável;
d) 494, I, do Código de Processo Civil, visto que debateu-se a correção de erro
material, e a Corte de origem teria aplicado o dispositivo para justificar a
restituição.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que caberia a restituição
de valores levantados a maior e que haveria erro material nas contas homologadas,
divergiu do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.513.255/SP,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, no qual se delineou a relação entre erro de
cálculo, coisa julgada e preclusão, e da jurisprudência que afasta a restituição
quando não configurado erro material.
Requer o provimento do recurso para que se invalide o acórdão por
violação do

§ 1, IV, do Código de Processo Civil e se
art. 1.022 c/c art. 489,
determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de sanar a omissão;
requer ainda o provimento do recurso para que se reforme o acórdão por violação
do
do
do
do
todos do Código de Processo
art. 502,
art. 503,
art. 507,
art. 508,
Civil, e do
da
afastando a ordem de restituição e
art. 884,
Lei n. 10.406/2002,
reconhecendo a estabilidade da coisa julgada; requer ainda o provimento do
recurso, pela alínea c, para uniformizar a jurisprudência conforme o
e reconhecer a inexistência de erro material, com a
REsp 1.513.255/SP
consequente improcedência da restituição.
Contrarrazões às fls. 219-248.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida no cumprimento de sentença que, após o reconhecimento pela
Documento eletrônico VDA56125348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:30
Código de Controle do Documento: 67494376-231f-4ecf-a9c4-99fd6de5daea

executada do montante incontroverso e a autorização judicial para seu
levantamento, registrou que os exequentes receberam quantia superior ao
efetivamente devida (fl. 104).
A Contadoria Judicial apurou como devido o valor de R$ 3.189.881,09
e, cotejando-o com a quantia já levantada, constatou excesso de levantamento no
importe de R$ 57.530,66, circunstância que levou o Juízo a reconhecer a
necessidade de recomposição, independentemente da boa-fé dos exequentes no
levantamento inicial (fls. 104-105).
Diante desse quadro, determinou-se aos exequentes o depósito da
quantia levantada a maior, no prazo de quinze dias, sob pena de penhora de ativos,
fundamentando-se a ordem na vedação ao enriquecimento sem causa e na
adequação dos cálculos aos parâmetros do título executivo (fls. 104-106).
II - Da alegada violação aos arts. 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil
O recorrente insurge-se contra a decisão de inadmissibilidade no ponto
em que concluiu inexistir afronta aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, ao fundamento de que o acórdão recorrido teria se pronunciado de forma
clara e suficiente sobre as questões suscitadas.
Sem razão, pois, não se verifica a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil.
O acórdão recorrido, inclusive o integrativo, enfrentou o núcleo da
controvérsia ao afirmar, de forma expressa, que o desacerto verificado decorrera
de erro material na elaboração dos cálculos, que os parâmetros do título executivo
não haviam sido observados e que, por isso, era devida a restituição do montante
levantado em excesso, sem que isso implicasse violação à coisa julgada.
A rejeição da tese dos recorrentes não se confunde com ausência de
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA56125348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:30
Código de Controle do Documento: 67494376-231f-4ecf-a9c4-99fd6de5daea

III - Da alegada violação aos arts. 502, 503, 507 e 508 do Código de
Processo Civil e ao
do Código Civil
art. 884
A irresignação não prospera.
A pretensão recursal encontra óbice na Súmula n. 83 do STJ.
A orientação desta Corte é firme no sentido de que o
do CPC
art. 494
autoriza a correção, de ofício ou a requerimento, de inexatidões materiais e erros
de cálculo, desde que não haja modificação substancial da decisão.
Aliás, foi exatamente essa a compreensão adotada pelo acórdão
recorrido.
Cito, pois, os seguintes julgados:
relator
AREsp n. 2.622.212/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
1/12/2025,
e EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
4/12/2025
REsp n. 1.657.156/RJ,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
12/9/2018,
21/9/2018.
Também não procede a alegação de ofensa à coisa julgada.
Conforme já assentado pelo STJ, ainda que a execução tenha caráter
definitivo, o levantamento de valores antes do desfecho final da impugnação ao
cumprimento de sentença ocorre por conta e risco do exequente. No caso, o saque
foi realizado antes da definição final do
devido, de modo que os
quantum
agravantes assumiram o risco de posterior apuração de valor inferior.
A propósito, "Admite-se a correção de erro material de cálculo a
qualquer tempo, não se confundindo com a rediscussão de critérios de cálculo, que
se sujeita à preclusão." (AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.964.124/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
23/3/2026,
26/3/2026)
Fixado em definitivo o montante de R$ 3.189.881,09, esse passou a ser o
único parâmetro válido para o cumprimento da obrigação. Assim, a restituição da
diferença levantada a maior, no importe de R$ 57.530,66, não afronta a coisa
julgada, mas apenas assegura a fiel observância dos limites do título executivo.
Documento eletrônico VDA56125348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:30
Código de Controle do Documento: 67494376-231f-4ecf-a9c4-99fd6de5daea

Nesse contexto, o recurso especial não merece provimento.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
tendo em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de
instrumento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56125348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:30
Código de Controle do Documento: 67494376-231f-4ecf-a9c4-99fd6de5daea

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.966.033 / DF
Número Registro: 2021/0200391-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00343308819998070001 07244084720208070000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO CARLOS CAMPOS
RECORRENTE : ANTONIO FRANCISCO MARQUES
RECORRENTE : CARLOS ALBERTO NASCIMENTO
RECORRENTE : CLADEMIR DUARTE
RECORRENTE : FRANCISCO CARLOS DE JESUS LIMA
RECORRENTE : JOSÉ PEREIRA
RECORRENTE : CLAUDIO MOREIRA DOS SANTOS
RECORRENTE : JOZIAS AZEVEDO TORRES
RECORRENTE : LUCIA RIBEIRO DE FREITAS MONTEIRO
RECORRENTE : MARIA AGOSTINHO DOS SANTOS
RECORRENTE : MARIA STELA ALVES DE OLIVEIRA
RECORRENTE : MARGARETH FONTANELA GUIYOTOKU
RECORRENTE : MAURICIO FEIJO MONTENEGRO
RECORRENTE : SILVIO CARMO ROCHA
RECORRENTE : SUELY HARUKO TAKAHASHI IWAMOTO
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA - DF012409
FERNANDO JOSÉ FEROLDI GONÇALVES - DF032246
RODRIGO FINOTTI FRAUSINO - GO033989
Documento eletrônico VDA56426497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:56:56
Código de Controle do Documento: e5895d75-c1c8-4aa4-8138-60bc1a1eafa1

CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
RECORRIDO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO - DF042301
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:56:56
Código de Controle do Documento: e5895d75-c1c8-4aa4-8138-60bc1a1eafa1